Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730765-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRINEIDE MARIA DE LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão do fato novo noticiado pelo embargante (ID 78607304), qual seja, o julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em que houve parcial procedência do pedido (Acórdão n. 2037633), por cautela, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração naquele feito. Após, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator